Tribunal: TJDFT
Processo: 0008096-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008096-57.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA JOSE PEREIRA, WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA, MARCILEY LEMOS CORREIA, DANIELLY DE REZENDE MACHADO VASCONCELOS, ELVENITA PEREIRA PORTO, MARIA DE LOURDES MATOS MARQUES, LAURICE APARECIDA PEREIRA DA SILVA, ARTUR NAZARE DE SOUZA AGUIAR, THEMIS GAZE DE FRANCA SAVI, ALTINA IZIDORA DE LIMA D E S P A C H O Vistos etc. Intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília-DF, 27 de julho de 2021 15:11:29. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator